Tribunal: TJBA
Processo: 8002488-28.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002488-28.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNALVO ALVES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Ação Revisional de contrato de refinanciamento de empréstimo. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a abusividade da taxa de juros com limitação para 7,56% ao mês, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00. Preliminares suscitadas pela instituição financeira rejeitadas. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, competindo ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC. A afetação do Tema 1.378/STJ determinou a suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial, inexistindo comando que imponha a paralisação do presente feito nesta fase processual. A taxa de juros remuneratórios de 21,72% ao mês contratada supera substancialmente a taxa média de mercado de 5,11% ao mês divulgada pelo Banco Central para operações de crédito pessoal não consignado à época da contratação, caracterizando abusividade que autoriza a revisão judicial. A repetição de indébito deve ocorrer em dobro quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, observada a modulação de efeitos fixada no EREsp 1.413.542/RS, aplicável às cobranças realizadas a partir de 30/03/2021. A simples previsão contratual de taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado, por si só, não caracteriza ofensa a direito da personalidade com intensidade suficiente para configurar dano moral indenizável. Precedentes.
É
vedado o arbitramento de honorários advocatícios por equidade no caso em comento, devendo-se utilizar como parâmetro o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, conforme Tema 1.076/STJ. Apelação Cível interposta por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS parcialmente provida para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Apelação Cível interposta por EDNALVO ALVES DE SOUZA prejudicada, uma vez que se restringe ao pedido de majoração do quantum indenizatório.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº 8002488-28.2023.8.05.0078 em que figuram como apelantes e apelados
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
EDNALVO ALVES DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso interposto por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e jugar prejudicado o recurso interposto por EDNALVO ALVES DE SOUZA
, nos termos do voto do Relator.